Tribunal: TJSP
Processo: 1503913-64.2017.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1503913-64.2017.8.26.0536/50000, da Comarca de Guarujá, em que são
embargantes WILLIAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA e EDGARD SANTOS
FILHO, é embargado COLENDA 1A. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503913-64.2017.8.26.0536/50000 - Voto no 38.664.
2
Embargos de Declaração no 1503913-64.2017.8.26.0536/50000.
Comarca de Guarujá.
Embargantes: Willian Nascimento de Oliveira.
Edgard Santos Filho.
Embargada: 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.
Voto no 38.664.
1. Perante o Juízo de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Guarujá, os réus Willian Nascimento de
Oliveira e Edgard Santos Filho foram denunciados como incursos
nos artigos 157, § 2o, II, por duas vezes, na forma do 70, ambos do
Código Penal e 244-B da Lei no 8.069/1990, todos na forma do 69
do Código Penal, e o réu Willian ainda como incurso no artigo 180,
“caput”, do Código Penal, porque no dia 09 de dezembro de 2017,
por volta das 16h55min, na Avenida Marjori Prado, altura no 1.771,
Balneário
Praia
Pernambuco,
naquela
cidade,
agindo
em
comunhão de esforços e perfeita identidade de propósitos entre si
e com o adolescente Pablo Basto Bispo, subtraíram, para proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de
arma de fogo, um óculos de sol da marca Lacoste, uma camiseta,
um aparelho de telefonia celular da marca Samsung, um aparelho
de telefonia celular da marca Sony e R$.34,00 em espécie,
pertencentes às vítimas Aquiles Leite da Silva e Carolina Paes de
Castro de Souza, bem como porque, nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar, corromperam ou facilitaram a corrupção do
menor de dezoito anos Pablo Basto Bispo, com ele praticando a
infração penal acima descrita e ainda o réu Willian porque
recebeu, em proveito próprio, um aparelho celular da marca
Motorola, modelo Moto E4 Plus, IMEI 356495080565718, que sabia
ser produto de crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503913-64.2017.8.26.0536/50000 - Voto no 38.664.
3
Ao término da instrução, a ação penal foi
julgada parcialmente procedente e o réu Willian condenado como
incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal a um ano de
reclusão, em regime prisional aberto, e dez dias-multa, no piso
mínimo, substituída a pena carcerária pela restritiva de direitos de
prestação de serviços à comunidade, bem como absolvidos os
demais réus por insuficiência de provas quanto às imputações
remanescentes.
Inconformado com a decisão, apelou o
Ministério Público em busca da condenação dos réus pelos delitos
de roubo majorados e corrupção de menor narrados na denúncia.
Regularmente processado o recurso, esta
Câmara, em 19 de outubro de 2020, por votação unânime, deu
parcial provimento ao recurso do Ministério Público para
reconhecer a prática pelos réus dos delitos previstos nos artigos
157, § 2o, II, do Código Penal, por duas vezes, e 244-B da Lei no
8.069/1990, na forma do artigo 70 do Código Penal, impondo-se a
Edgar Santos Filho as penas de sete anos, dois meses e vinte dias
de reclusão e vinte e seis dias-multa, no piso mínimo, e a Willian
Nascimento Oliveira, já condenado pelo delito de receptação
dolosa na sentença, penas que totalizam agora oito anos, dois
meses e vinte dias de reclusão e trinta e seis dias-multa, no piso
mínimo, cassada a substituição por pena restritiva de direitos de
prestação de serviços à comunidade que lhe fora concedida, fixada
para ambos o regime prisional inicial semiaberto (fls. 354/371).
Agora os réus interpõem embargos de
declaração prequestionando a matéria para interposição de
recurso à Instância Superior e sustentando que a condenação se
deu “com base exclusivamente em elementos da fase investigativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503913-64.2017.8.26.0536/50000 - Voto no 38.664.
4
violando, assim, o art. 155 do Código de Processo Penal”, bem como
que “o reconhecimento extrajudicial foi realizado em desacordo com o
art. 226 do CPP, que, portanto, foi violado” e que o acórdão “foi
omisso e contraditório em relação ao previsto nos artigos 157, do
Código Penal, bem como o 244-B da Lei no 8.069/1990, bem como em
relação ao princípio do ne bis in idem” (fls. 1/3 do incidente próprio).
É a síntese do necessário.
2. São improcedentes estes embargos de
declaração, motivo pelo qual é imperativa a rejeição deles.
Leciona Júlio Fabbrini Mirabete que “Há
obscuridade quando não há clareza na redação, de modo que não é
possível saber com certeza qual o pensamento exposto no acórdão.
Pode também haver contradição em que afirmações da decisão colidem,
se opõem. Podem elas existir, por exemplo, entre a motivação e a
conclusão. Há omissão quando não se escreveu no acórdão tudo o que
era indispensável dizer.” (“Processo Penal”, Atlas, São Paulo, 1994,
p. 640).
Nada
disso
existe
na
douta
decisão
embargada, que de forma clara e induvidosa, após apurada análise
do conjunto probatório nos autos, concluiu que os elementos de
convicção reunidos no processo eram suficientes para a definição
da responsabilidade penal dos embargantes, como se colhe dos
trechos ora reproduzidos: “(...) a versão exculpatória dos réus não se
revelou digna de credibilidade e nem se sustentou no cotejo com o
remanescente da prova reunida. Realmente, as vítimas reconheceram
pessoalmente os réus no inquérito como sendo dois dos assaltantes,
sendo o terceiro roubador um menor de idade, e em Juízo confirmaram
haver feito aquele reconhecimento policial, embora não o reiterando na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503913-64.2017.8.26.0536/50000 - Voto no 38.664.
5
audiência judicial em que ouvidas por precatória, ocasião em que
confirmaram amplamente a ocorrência dos fatos, como consta da prova
oral produzida, tendo a vítima Aquiles afirmado, como consta da
sentença, o seguinte: “Relata que estava com sua esposa na praia
quando os rapazes chegaram por trás deles e os abordaram, disse que
quando os policiais apreenderam os acusados, reconheceu o menor que
estava com o simulacro. Relata que um dos maiores que o abordou e o
outro ficou parado, relata que o menor que estava com a arma e que foi
agressivo. Disse que em sequência, foram caminhando até o carro, e
encontraram os policiais. Relata que enquanto estavam indo para a
pousada, avistaram os acusados sentados no ponto de ônibus, relata
que o menor estava com a sua camisa regata e com sua caixa de som.
Relata que passou por eles, fez o retorno e chamou a viatura e foi
quando os policiais conseguiram prende-los. Questionado se viu os
rostos dos três criminosos, disse que sim. Questionado se todos os
objetos foram levados, disse que sim. Perguntado se reconheceu algum
dos assaltantes na data do fato, disse que sim, que reconheceu os três
[com certeza absoluta] e que um deles estava vestindo seus pertences.
Questionado se os reconheceu pela fisionomia ou pelas circunstancias,
disse que reconheceu pela fisionomia e que não tinha como ser outra
pessoa. Relata que estava presente durante a abordagem no ônibus e
que os próprios passageiros apontaram os acusados. Questionado sobre
não reconhecer os acusados na data da audiência, disse que não
reconheceu porque não se recorda mais [e não por não serem eles]”, e
a vítima Carolina “Relata que estava no Guarujá com o seu marido, na
praia de Pernambuco nas pedras, quando foram abordados por três
rapazes anunciando o assalto, pegaram seus pertences e evadiram-se
pelo mato. Relata que seu marido pediu a carteira de motorista e a
chave do carro e os indivíduos jogaram para eles. Em seguida, foram
para o carro, viram uma viatura passando, avisaram aos policiais o que
aconteceu. Relata que no caminho para a Pousada, avistaram os três no
ponto de ônibus, avistaram uma outra viatura e alertaram. Ao subirem
no ônibus, a viatura parou o mesmo e adentrou pedindo para descerem.
Relata que os próprios passageiros apontaram os acusados. Foi feito o
reconhecimento e seguiram para Delegacia. Questionada se viu o rosto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503913-64.2017.8.26.0536/50000 - Voto no 38.664.
6
dos roubadores, disse que viu de relance, que estava assustada mas
que reconheceu as roupas que estavam vestindo e os pertences que
estavam com eles. Questionada se reconheceu por causa das roupas e
por causa dos pertences, disse que os dois, disse que só tinha certeza
absoluta sobre o menor. Relata que um estava loiro e o outro não
lembra com clareza, que depois de 6 (seis) meses, não se recorda dos
detalhes. Questionada se tudo foi recuperado, disse que só uns
protetores solar[es] que não, mas que os celulares e os outros
pertences sim, e que inclusive, a camiseta de seu marido estava sendo
usada por um deles” (fls. 11 e 227). Como se pode notar, a vítima
Aquiles foi bastante segura ao asseverar ter no inquérito reconhecido
pessoalmente os réus e o menor como sendo os três agentes do delito.
Afirmou categoricamente não ter dúvida de que eles foram os autores da
subtração e que os viu juntos sentados num ponto de ônibus pouco
tempo depois dos fatos, assim como em poder deles estava parte do
produto da subtração. Ao depor em Juízo essa vítima confirmou que os
reconhecera pessoalmente na delegacia, pois teria visto a fisionomia
deles, sendo certo que um ainda estava trajando sua camiseta roubada,
aduzindo que, avisada a polícia e tendo esta os prendido no interior de
um coletivo, se logrou recuperar quase todos os seus pertences. Ora, o
fato de em Juízo a vítima Aquiles não ter conseguido reconhecer os
réus por não se lembrar mais deles é até natural, pois prestou
depoimentos vários meses depois dos fatos, sendo natural pudesse
esquecer do rosto deles, pois só os vira naquele dia do crime. Todavia,
o seguro reconhecimento que fizera no inquérito, ainda no calor dos
acontecimentos, quando ainda vivos em sua memória os traços
fisionômicos dos autores, cujos rostos ela teve oportunidade de bem
visualizar, foi por ela confirmado em seu relato judicial. Além disso,
também os policiais ao deporem no contraditório reafirmaram a certeza
desse reconhecimento na ocasião do flagrante. Ainda que se possa
admitir que a vítima Carolina tenha sido insegura quanto ao
reconhecimento dos réus, pois ao depor em Juízo confirmou o
reconhecimento, mas disse que vira os réus apenas de relance e
reconhecera mais pelas roupas e por estarem com os pertences
subtraídos, tendo certeza mesmo só em relação ao menor, nem por isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503913-64.2017.8.26.0536/50000 - Voto no 38.664.
7
se poderia sustentar que a ausência de elementos de convicção para
que se pudesse reconhecer a responsabilidade penal dos réus pela
prática dos roubos descritos na denúncia. De fato, a alegação do
adolescente em Juízo de que teria agido sozinho, como se viu foi
mentirosa e ele não quis admitir que agiu com comparsas porque estes,
na verdade, eram justamente os réus, na frente dos quais foi ouvido e
de forma lacônica e inconvincente tentou exculpá-los, quiçá por temer
eventual represália se os delatasse. No auto de flagrante, ao ser
inquirido afirmou ter agido com dois comparsas, mas não os identificou.
Porém, acabou por admitir que os dois réus estavam juntos com ele,
embora alegasse que não teriam participado do crime em sua
companhia, o que, como se viu pelo relato do ofendido Aquiles, não
representava a realidade do que aconteceu. Resultou inegável da prova
produzida que os réus e o menor estavam juntos, agiram juntos naquela
empreitada delituosa e juntos foram vistos no ponto de ônibus pelas
vítimas pouco tempo depois do crime, ainda na posse do produto da
subtração. Foram eles vistos entrarem juntos no coletivo e em seu
interior presos em flagrante, tudo isso em curto intervalo de tempo
depois da ocorrência do roubo Não foi por mera coincidência que no
chão do coletivo fora encontrado parte do produto da subtração, que
certamente os próprios réus dispensaram assim que viram os policiais
entrando no ônibus. Ademais, segundo os policiais afirmaram, eles
foram indicados por passageiros como os suspeitos e a única explicação
para isso reside no fato de que foram vistos pelos passageiros entrando
juntos no ônibus e notados quando se desfaziam do produto do crime.
Além disso, induvidoso que só poderiam ter sido os réus quem se
desfizera dos bens roubados e que os vinculavam ao crime, porque o
menor nada fez nesse sentido, tanto que não teria sentido se despojar
de alguns dos bens roubados e continuar trajando a camiseta e usando
os óculos roubados da vítima Aquiles, além de trazer na cintura o
simulacro de arma de fogo usado na intimidação. Certo, então, terem
sido os réus os agentes se desfizeram do restante dos bens roubados,
pois o menor nem mesmo se preocupou em se livrar do simulacro de
arma de fogo que tinha consigo e muito menos da camisa e dos óculos
subtraídos. Ainda segundo o relato policial, um dos réus ainda foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503913-64.2017.8.26.0536/50000 - Voto no 38.664.
8
encontrado tendo em seu bolso o numerário que de uma das vítimas
havia sido roubado, o que só reforça a certeza de que os apelantes
participaram mesmo do crime aqui versado. O réu Wilson também foi
encontrado a trazer consigo um celular produto de roubo, pelo que
acabou condenado por receptação dolosa, pois não justificou de forma
adequada como o obteve, circunstância indicativa de seu claro
envolvimento com a criminalidade. Nos aspectos relevantes os policiais
inquiridos confirmaram terem detido os réus e um adolescente por
indicação das vítimas, como consta dos seus depoimentos que foram
transcritos na sentença recorrida. O policial José Luís “disse que estava
em patrulhamento na Praia do Pernambuco com seu parceiro, quando as
vítimas ao avistarem a viatura, a solicitaram. Em contato com as
vítimas, fora informado de que haviam acabado de serem vítimas de
roubo nas pedras da Praia do Pernambuco, e que haviam avistado os
elementos no ponto de ônibus, próximo onde houve o contato com as
vítimas. Apurada[s] as características [físicas dos assaltantes], dirigiram-
se ao ponto de ônibus informado, no local, os três estavam entrando no
ônibus. Já no interior do ônibus, em movimento, houve a abordagem ao
ônibus. Relata que quando adentraram o ônibus, os acusados
começaram a dispensar os pertences das vítimas. Os dois acusados
desceram, enquanto seu parceiro continuou na busca do terceiro. Relata
que os populares, dentro do ônibus, o apontaram, e foi quando houve a
abordagem e na abordagem foi encontrado o simulacro e os pertences
das vítimas dentro do ônibus. Havia uma quantia de dinheiro no bolso
de um dos acusados que pertencia a vítima, relata que com um deles
estava uma camiseta da vítima, porém não se recorda quem.
Questionado se o acusado estava vestido com a camiseta, disse que
sim. Relata que sem sombras de dúvidas as vítimas reconheceram os
três e seus pertences. Motivo pelo qual, foram conduzidos ao DP Sede.
Questionado se houve reconhecimento nas diligencias e na Delegacia,
disse que sim, que houve o reconhecimento tanto nas diligencias, pois
as vítimas estavam próximas, e na Delegacia. Questionado se recorda
da versão por eles apresentada, disse que em primeiro momento, foi
informalmente confessado o roubo e não houve negação em nenhum
momento. Questionado sobre o simulacro, disse que estava na cintura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503913-64.2017.8.26.0536/50000 - Voto no 38.664.
9
de um deles e que salvo engano, estava com o menor Pablo.
Questionado se os acusados estavam entrando no ônibus ou se o
ônibus já estava em movimento, disse que o ônibus já estava em
movimento. Questionado se sabia o sentido em que o ônibus estava
seguindo, disse que sentido Pernambuco/Perequê. Questionado onde
fica a rua onde houve a abordagem, disse que no meio. Perguntado se
chegou a ver o que os acusados dispensaram no ônibus, disse que
celulares e que não viu os acusados dispensando os objetos.
Reconheceu positivamente os acusados”, e o policial Everton “disse que
estavam em patrulhamento pela Avenida Marjory Prado, quando foram
solicitados pelas 2 (duas) vítimas informando que eles estavam na Praia
do Pernambuco, nas pedras, quando foram abordados por 3 (três)
indivíduos, informaram que 1 (um) estava armado. Onde foi subtraído os
pertences, camiseta, caixa de som, celulares, óculos, dinheiro e os três
indivíduos estavam sentados no meio fio na mesma Avenida,
aguardando ônibus. Deslocaram-se até o local, quando chegaram, os 3
(três) indivíduos já haviam adentrado o ônibus, ao pararem o ônibus,
relata que os indivíduos ao percebem que iriam ser revistados,
começaram a dispensar os pertences, os produtos no interior do ônibus.
Relata que de imediato fora abordado o menor Pablo e Willian, que
relata que estavam na parte da frente[, salvo engano], e foram atrás de
um terceiro, na parte de trás foi avistado o acusado Edgard bem
nervoso. Trouxeram os três para fora do ônibus, as vítimas prontamente
reconheceram os pertences, havia um óculos de sol que estava com um
deles [no rosto], e uma camisa regata que foi subtraída também. Foi
encontrado um simulacro de arma de fogo aparentando uma pistola.
Conduzidos ao DP Sede, através de pesquisa, foi constatado que Willian
estava procurado e foi passada a situação para o Delegado de Plantão.
Questionado se conseguiu os ver dispensando os objetos, disse que
conseguiram avistar os objetos sendo jogados, porém não viu quem
estava jogando, relata que algum dos produtos, a população que estava
dentro do ônibus que os ajudaram a encontrar. Questionado da versão
dos fatos pelos acusados, disse que eles disseram estar vendendo
artesanato na praia. Perguntado quanto ao reconhecimento por parte
das vítimas, disse que foram reconhecidos sem sombra de dúvidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503913-64.2017.8.26.0536/50000 - Voto no 38.664.
10
Questionado sobre os objetos que já estavam sendo utilizados, disse
que o óculos de sol e a camisa já estavam sendo utilizados pelos
acusados. Perguntado se esses bens e os demais foram reconhecidos
pelas vítimas, disse que sim. Perguntado se já conhecia os acusados,
negou e disse que nunca havia visto. Questionado sobre as três
pessoas sentadas no meio fio, se chegou a vê-las, disse que não,
porque quando chegaram no local, já haviam entrado no ônibus.
Questionado sobre a certeza de serem eles, disse que foram os três que
subiram e que a população os ajudou a localizar o terceiro. Perguntado
se os viu subindo, disse que sim, que já estavam na catraca para passar
para o interior do ônibus. Questionado sobre os pertences, se foram
dispensados dentro do ônibus ou fora, disse que foram dispensados
dentro e fora do ônibus. Questionado sobre localização da rua, disse
que fica próximo a entrada do Condomínio Acapulco. Questionado sobre
o sentido do ônibus, disse que era sentido Perequê e que os três
residem no Perequê. Reconheceu positivamente os acusados” (fls.
224/226). Como se vê, a versão exculpatória pouco convincente
apresentada pelos réus não poderia mesmo prevalecer sobre os firmes
elementos de convicção reunidos nos autos. Aliás, a defesa deles nada
trouxe de substancial que pudesse afastar a segura conclusão de que
eles efetivamente foram os autores dos roubos imputados na denúncia.
Nenhuma das vítimas ou qualquer dos policiais tinha motivo para
incriminar falsamente os apelados, a quem nem conheciam até a
ocasião dos fatos. (...) Ao contrário do que sustentou a zelosa defesa,
descabe falar em “bis in idem” na condenação dos réus pelos roubos
majorados pelo concurso de agentes e pelo delito do artigo 244-B, da
Lei no 8.069/90. De fato, as condutas foram amparadas por desígnios
autônomos e independentes, agindo os réus com o ânimo de se
associarem a um comparsa, de modo a facilitar a execução do crime de
roubo, e de corromper o menor infrator, com ele praticando os crimes.
Além disso, a majorante do concurso de agentes no roubo e o tipo penal
do artigo 244-B da Lei no 8.069/90 objetivam a proteção de bens
jurídicos diversos e por isso a condenação dos réus aqui decretada não
incide em “bis in idem”. Nessa linha decidiu o colendo Superior Tribunal
de Justiça, como se colhe do julgado com a seguinte ementa: “1. Nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503913-64.2017.8.26.0536/50000 - Voto no 38.664.
11
termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça "Não configura
bis in idem a incidência da causa de aumento referente ao concurso de
agentes no delito de roubo, seguida da condenação pelo crime de
corrupção de menores, já que são duas condutas, autônomas e
independentes, que ofendem bens jurídicos distintos. Precedentes" (HC
157.201/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado
em 16/12/2014, DJe 02/02/2015). 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AgRg no REsp no 1646346/SP, 6a Turma, Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 07/03/2017).”
(fls. 357/364 e 367/368).
Como se vê, ao contrário do alegado pelos
embargantes, não há omissão, contradição ou obscuridade alguma
no acórdão.
Demais disso, é cediço que a decisão não
precisa rebater um a um, palavra por palavra, os argumentos das
razões e contrarrazões recursais. Basta que os fundamentos do
julgado, ao adotar um entendimento, se contraponham às teses
levantadas para ficar claro que estas foram rechaçadas, como
aconteceu.
Na verdade, os embargantes buscam aqui
unicamente questionar as conclusões do acórdão para ver
acolhidas teses jurídicas já repelidas na decisão ora atacada.
Querem, portanto, renovar a análise a respeito delas para que seja
dada uma nova e mais favorável interpretação para o conjunto
probatório, mas tal pretensão tem caráter nitidamente infringente,
o que é absolutamente vedado, não se podendo perder de vista
que a finalidade dos embargos de declaração é só a de esclarecer,
tornar claro o acórdão proferido, sem modificar sua substância e
que a oposição deles, mesmo para fins de prequestionamento,
pressupõe, obrigatoriamente, a ocorrência de omissão, contradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503913-64.2017.8.26.0536/50000 - Voto no 38.664.
12
ou obscuridade, como já deixou assentado o colendo Superior
Tribunal de Justiça (EDcl no AREsp no 1568479/PR, 5a Turma,
Relator
Ministro
Jorge
Mussi,
julgado
em
17.12.2019,
DJe
19.12.2019), do que aqui não se cuidou, pois de nenhum desses
vícios se ressente o acórdão embargado, como já assinalado.
A esse respeito essa augusta Corte Cidadã
já decidiu que “Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal,
os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes
no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente
decidida.” (EDcl no AgRg no HC 413617/SP. 6a Turma, relatora
Ministra Laurita Vaz, julgado em 25.09.2018, DJe de 11.10.2018; no
mesmo sentido: EDcl no HC 459896/SC, 5a Turma, relator Ministro
Ribeiro Dantas, julgado em 04.10.2018, DJe de 11.10.2018).
No mais, a tese de que o artigo 226 do
Código de Processo Penal não teria sido observado no
reconhecimento dos réus realizado no inquérito sequer foi dirigida
a esta Corte nas contrarrazões recursais, configurando inequívoca
inovação recursal não suscetível de exame em sede de embargos
declaratórios, daí porque desarrazoado imputar ao acórdão
embargado vício decorrente de questão que sequer foi submetida à
apreciação desta Corte no recurso.
Nesse sentido já decidiu o egrégio colendo
Superior Tribunal de Justiça: “1. Os embargos de declaração são
recurso
com
fundamentação
vinculada,
sendo
imprescindível
a
demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do
Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção
de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou
modificação do decisum embargado. 2. A inovação recursal quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503913-64.2017.8.26.0536/50000 - Voto no 38.664.
13
oposição dos embargos de declaração, ante sua incompatibilidade com
as finalidades dos aclaratórios, revela-se inviável. 3. Embargos de
declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1382060, 5a
Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 28.11.2017, DJe
de 04.12.2017).
Nada obstante, ainda que assim não fosse,
está claro que o mencionado dispositivo legal foi observado pela
autoridade policial na realização do reconhecimento pessoal dos
embargantes, pois consta do termo lavrado que os ofendidos
“descreveram os sinais característicos das pessoas a serem
reconhecidas e, em seguida, em local onde se encontravam várias
pessoas, e entre elas os presos WILLIAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA,
EDGARD SANTOS FILHO e PABLO BASTO BISPO aos quais, que foram
imediatamente apontados pelos RECONHECEDORES, como as pessoas
que praticaram o delito em tela” (fl. 11).
Portanto, em face das razões expostas, não
padecendo o acórdão vergastado de nenhum dos defeitos
apontados, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -